Tribunal: STF
Processo: ARE 1360920
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EDITAL N. 1/2014. CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA, PORQUE CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO PREVISTO NA TABELA DE DISTRIBUIÇÃO REGIONAL ESTABELECIDA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (TEMA N. 14). RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (tema 784), pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17). 



    4. A agravante alega que “as contrariedades apontadas pela agravante, em suas razões de apelo extremo vêm sendo devidamente debatidas nos autos, desde a fase contestatória, estando implicitamente ventiladas” (fl. 4, e-doc. 19).



    Sustenta que “a afronta ao art. 2º e 37, IX, ambos da Carta Magna se dá pela ausência de preterição deste ente público pois a agravada foi aprovada fora do número de vagas previstas no concurso (isso é incontroverso desde o requerimento inicial), sendo que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação” (fl. 5, e-doc. 19).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. IX do art. 37 da Constituição da República. 



    5. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “a 2ª Vice-Presidência deste Tribunal não admitiu o Reclamo com amparo nas Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF (tópicos 1.2, 1.3 e 2 da decisão agravada, evento 30). Contudo, sobre tais pontos, cumpre registrar que a pretensão recursal, bem como a decisão agravada, não guardam identidade com a questão de direito de índole constitucional tratada no TEMA 784/STF, razão porque se mostra prudente a devolução dos autos à Suprema Corte para possibilitar a análise das demais matérias versadas no Recurso Extraordinário com Agravo interposto pela parte recorrente, as quais extrapolam a controvérsia objeto do referido julgamento paradigmático” (fl. 6, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices postos na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 784), fundamentos autônomos e suficientes a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora